Tribunal: TJSP
Processo: 0005700-40.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Extorsão. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Exaurimento. O exaurimento do crime patrimonial está genericamente contido no espectro de intervenção normativa, de sorte que, de regra e por si apenas, não implica acréscimo na culpabilidade da respectiva conduta.